Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CORTE NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS ANTIGOS. INDEVIDA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. EVIDENCIADO O DIREITO Â SEPARAÇÃO DAS FATURAS REGULARES DA COBRANÇA DA DÍVIDA OBJETO DE ACORDO. CONSTATAÇÃO DE URGÊNCIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço; coibir a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento do parcelamento relativo a dívidas antigas, bem como determinar que a cobrança do parcelamento de dívidas antigas seja realizada em meio diverso da fatura mensal de energia elétrica. A decisão agravada concedeu prazo de dois dias úteis, contados da intimação, para a requerida para dar cumprimento a tutela de urgência, sob pena de multa no valor de R$200,00 por dia até o limite de R$ 20.000,00.
2. Em observância ao dever de as concessionárias de serviço público de observar às regras do princípio da adequação, a cobrança de débitos atinentes a acordos de dívidas, com prazo superior a 90 dias do vencimento, não deve ensejar corte na distribuição de energia elétrica.
3. Acerca da cobrança separada das dívidas objeto de parcelamento, o art. 344, §1o, II, Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, prevê, expressamente, a possibilidade de cobrança de tais parcelas por outro meio, diverso da fatura de energia elétrica, mediante solicitação do consumidor, situação verificada na circunstância em tela.
4. Haja vista a essencialidade do serviço prestado pela concessionária agravante, irretocável a concessão da tutela de urgência relacionada ao uso de energia elétrica e a disponibilização das faturas regulares separadas das cobranças decorrentes de parcelamento de dívidas preteridas.
5. Constata-se, por fim, a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa diária arbitrada.
6. Recurso conhecido e desprovido.